Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-80.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO REALIZADO EM BENEFÍCIO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RELATIVIZAÇÃO DO DEPOIMENTO DO INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da importância de 7.478,50 ao autor. Alega o recorrente que não há nos autos qualquer comprovação de que o montante foi revertido em seu proveito. Afirma que a prova produzida em audiência indica que o valor foi depositado em favor do depoente Daniel Lucas. Requer a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53954422). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência (ID 53954428). Contrarrazões apresentadas (ID 53954431).
3. Conforme depoimento prestado em audiência, o recorrido teria emprestado a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), obtida através de empréstimo bancário, a Anderson (recorrente) e Daniel, para que estes, em conjunto, adquirissem uma cota de consórcio para aquisição de um imóvel. A quantia foi depositada em favor de Daniel, que supostamente teria assinado documento autorizando o uso do montante por Anderson para a celebração do consórcio no nome deste.
4. Em que pese o depoimento do informante Daniel, ouvido nesta condição em razão de relacionamento prévio com o recorrido, verifico que não há nos autos qualquer comprovação de que a quantia foi revertida em benefício do recorrente. Não foram apresentados os documentos relativos ao suposto consórcio, restando incontroverso que a quantia foi depositada na conta de Daniel.
5. Os áudios de ID 53951004, apresentados de forma aleatória e sem a integralidade da conversa, não são suficientes para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes. Ademais, o depoimento prestado deve ser relativizado, uma vez que o reconhecimento de eventual responsabilidade de Anderson reverte em proveito do próprio depoente (Daniel), que passaria a ser responsabilizado apenas pela metade da quantia recebida diretamente do recorrido.
6. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não restou observado nos autos. A quantia não foi depositada em nome do recorrente e não há comprovação da reversão em seu proveito, o que torna necessária a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Cabe ao autor demandar o efetivo destinatário do montante.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.